Tribunal: TJES
Processo: 0002123-51.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002123-51.2011.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTO DE PROVA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
NEGATIVAÇÃO CORRETA DOS VETORES ANTECEDENTES. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. INDEVIDA A DESVALORAÇÃO DA BALIZA CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A CONFISSÃO.

MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVI
D
O.

1. Não procede o pleito absolutório, uma vez que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, assim como autoria, pois a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do fato, versão que foi corroborada com o depoimento dos policiais que o prenderam em flagrante, com parte dos bens subtraídos, bem como a confissão inquisitorial do próprio acusado.

2. Correta a negativação do vetor “antecedentes”, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado.

3. Procede a desvaloração do vetor “motivos do crime”, já que banais, tendo em vista que o acusado praticou o delito para adquirir bebidas alcoólicas, bem como a baliza “circunstâncias do fato”, pois extrapolam a normalidade, uma vez que o crime foi praticado durante o dia, em praça localizada no centro do município, estando o acusado sob efeito de álcool, em estado de embriaguez.

4. A vetorial “consequências do delito”, não deve ser valorada negativamente, uma vez que o fato do objeto subtraído não ter sido recuperado, por si só, não justifica o incremento da pena-base. Precedente.

5. Diante da multirreincidência, adequada a preponderância da agravante, com compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena. Precedente.

6. Deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento de pena, em razão da multirreincidência do réu, além do reconhecimento de três circunstâncias negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, na fração mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002123-51.2011.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADILSON FERREIRA DA SILVA,
em face da Sentença de fls. 128/132, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157,

caput

do CPB), aplicando-lhe às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, na fração mínima.

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de prova. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, por carecer de fundamentação adequada, e a fixação do regime semiaberto.

Narra a denúncia

que, em 28 de julho de 2011, no centro de São Gabriel da Palha, o réu entrou na loja que a vítima trabalhava, anunciou o assalto e determinou que lhe entregasse dinheiro e objetos. Em seguida, empreendeu fuga, tendo sido preso após buscas realizadas pela polícia militar.

Quanto ao pleito absolutório, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão de fl. 25 e pela prova testemunhal.

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento da vítima que identificou o apelante como o autor do fato, confirmando que ele entrou na loja, a abordou e determinou que lhe entregasse valores do caixa e perfumes da loja, e em seguida, fugiu.

Decerto que, a versão da vítima, está corroborada com a declaração dos Policiais Militares, que prenderam em flagrante o réu, com parte dos bens subtraídos, bem como a confissão inquisitorial do próprio acusado.

Insta registrar que, consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos. Nesse sentido, cito precedente:

“(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Indo adiante, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que na primeira fase da dosimetria
,
a Magistrada negativou quatro circunstâncias do art. 59, do CP, a saber: “antecedentes”, “motivo do crime”, “circunstâncias do fato” e “consequências extrapenais”.

Em relação aos “antecedentes”, revela-se correta a sua negativação, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (processo de execução penal nº 0005412-51.2010.8.08.0040).

Verifico ainda que procede a desvaloração do vetor “motivos do crime”, já que banais, tendo em vista que o acusado praticou o delito para adquirir bebidas alcoólicas, bem como a baliza “circunstâncias do fato”, pois extrapolam a normalidade, uma vez que o crime foi praticado durante o dia, em praça localizada no centro do município, estando o acusado sob efeito de álcool, em estado de embriaguez.

Entretanto, em relação a vetorial “consequências do delito”, verifico não ser possível a sua valoração negativa, uma vez o fato do objeto subtraído não ter sido recuperado, por si só, não justifica o incremento da pena-base.

Sobre o tema, destaco precedente do C. STJ:

“(...) 6.
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído.
(...)”
(grifo nosso)

(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Assim, diante da manutenção de três circunstâncias judiciais negativas e adotado o critério de incremento, sugerido pelo C. STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 746.729/GO (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022), de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da multirreincidência, adequada a preponderância da agravante, com compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena.

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do C. STJ:

“(...) 2. Segundo pacífico entendimento desta Corte Superior, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.(...
)

(AgRg no HC n. 700.151/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 30/9/2022.)

Assim, ausentes outras causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, na fração mínima.

Em relação ao regime de início de cumprimento de pena, tenho que deve ser mantido o regime fechado, em razão da multirreincidência do réu, além do reconhecimento de três circunstâncias negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“(..) 5.
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, e tendo sido igualmente reconhecida a reincidência dos pacientes, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta, não sendo possível falar em estabelecimento de meio diverso do fechado.
(grifo nosso)

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 764.572/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena definitiva do réu ADILSON FERREIRA DA SILVA em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, na fração mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.